Tribunal: TJMT
Processo: 1011198-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011198-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE FREITAS - CPF: 568.298.761-68 (RECORRENTE), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1011198-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Maria Conceição de Freitas

Embargada(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser providos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu nome, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, cabia a empresa o ônus da prova quanto à origem e legalidade do débito questionado.

A empesa que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve omissão/contradição, vez que não restou demonstrada a origem do débito questionado nos autos que ocasionou a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois contratou os serviços da empresa reclamada e efetuou o pagamento de todas as faturas.

Ademais, sustenta que a própria reclamada demonstrou em sua defesa que estão pagas as 12 parcelas referente ao contrato juntado na incial. Assim, pugna pela reforma do julgado, para que seja reconhecida a omissão e contradição do acordão, bem como que seja prequestionados os artigos constitucionais e infraconstitucionais que, em tese, teriam sido violados.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Verifico que a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário as provas existentes nos autos, pois em que pese ter considerado que por ter sido juntado o contrato entabulado entre as partes, restou demonstrado a existência da relação jurídica, constato que a empresa de telefonia não indicou de qual fatura se trata a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Por esse motivo, entendo que houve erro material na decisão colegiada que deu-lhe parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargada e foi contraditória quanto alegação da Reclamante sobre o apontamento preexistente do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhe provimento
, declaro nula a decisão colegiada impugnada, por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com
os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela Autora
.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$1.454,87 (hum mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

b)
deferir
o pedido
contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 793,60 (setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex re
(artigo 397,
caput
, do Código Civil) e
retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença; e

c)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”.

A Autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, por débito no valor de R$ 783,93, disponibilizado em 03.11.2017, uma vez que desconhece a origem do débito.

Em que pese às alegações da parte Recorrida, no sentido de que débito questionado na inicial é devido e a inscrição é lícita, não restou cabalmente comprovada à existência Da origem da obrigação, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em que pese o Réu ter juntado o termo de adesão do plano de telefonia, devidamente assinado, observo que em sua defesa informou o pagamento de 12 parcelas, ou seja, como o contrato foi efetuado em junho de 2016, em junho de 2017, data do vencimento do débito questionado nos autos, se encontra dentro do prazo de referência do pagamento, bem como inexiste qualquer demonstrativo de faturas em aberta além de meras alegações pela reclamada.

Desta forma, as provas apresentadas não são suficientes para afastar a responsabilidade objetiva da empresa que inscreve o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome da consumidora em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
” que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Em consulta realizada no site do Boa Vista – Administradora do SCPC, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de um apontamento que foi inserido em data preexistente e baixado posteriormente ao discutido nestes autos, comandado pela empresa ClLUB MAIS, e inexiste informação a respeito da ilegalidade dos mesmos, conforme abaixo se vê:

Assim, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Desta forma, não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada para julgar improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).

Em relação à litigância de má-fé, entendo que deve ser afastada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para declarar inexistente o débito questionado no valor de R$ 783,93, com vencimento em 12.06.2017 e disponibilizado em 03.11.2017. Bem como para afastar a condenação arbitrada a título de pedido contraposto e a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021